Tribunal: TJMT
Processo: 1017526-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017526-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), PAULO HENRIQUE LIMA DE SA - CPF: 047.961.941-77 (PACIENTE), DR. HUGO JOSE FREITAS DA SILVA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- DESOBEDIÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA -
PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA FIANÇA DEMONSTRADO - DISPENSA JUSTIFICADA - JULGADO DO STJ -
ORDEM CONCEDIDA
.

“[...] Embora não haja nos autos prova plena de que o Paciente possui ou não condições financeiras para arcar com o valor da fiança arbitrada, as particularidades do caso (Paciente desempregado, assistido pela Defensoria Pública) indicam claramente que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu a liberdade. 4. A medida cautelar de fiança não pode subsistir, pois ofende a sistemática constitucional que veda o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas porque não possuem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada, na forma do artigo 350 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 462867/SP 2018/0197663-8)

Ordem concedida para outorgar liberdade ao paciente sem fiança, mantidas as demais medidas
cautelares

impostas
pelo
Juízo

singular
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017526-43.2024.8.11.0000 -
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S): PAULO HENRIQUE LIMA DE SA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de PAULO HENRIQUE LIMA DE SA contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de incidente processual (PJE NU 1022671-74.2024.8.11.0002), que concedeu liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$500,00 (quinhentos reais) pelo cometimento, em tese, de desobediência e embriaguez ao volante - art. 330 do CP e art. 306 da Lei n. 9.503/97 - (ID 222812199 - fls.87/91).

O impetrante sustenta que: 1) não possui condições financeiras de pagar a fiança arbitrada; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança (ID 222807670).

O pedido liminar foi deferido pelo i. Des. Luiz Ferreira da Silva, durante o plantão judiciário (ID 222812199).

O Juízo singular prestou informações (ID 228445685).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem

“e confirmação da liminar deferida”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça- ID 230086686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade provisória ao paciente sem fiança, nos seguintes termos:

“[...]Da detida análise dos presentes autos, observa-se que o paciente, além de ser assistido pela Defensoria Pública, demonstrou não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do valor da fiança sem o prejuízo do seu próprio sustento e da sua família.

Assim, resta indubitável a impossibilidade de pagamento do quantum arbitrado a título de fiança, bem como, encontram-se ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ademais, ostentando o agente condições pessoais que lhe possibilitam responder ao processo em liberdade e sendo o crime afiançável, não há alternativa, senão isentá-lo do valor arbitrado, de difícil pagamento pela imensa massa assalariada brasileira. [...]

Destarte, configurado o constrangimento ilegal, impõe-se a concessão do benefício independentemente da prestação de fiança, nos termos do artigo 325, §1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.[...]”

Para o caso, destacou-se o seguinte aresto do c. STJ:

“O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por este Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não se admitir habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. É o que está sedimentado no Verbete Sumular n.o 691/STF. 2. Entretanto, em casos excepcionais, deve preponderar a necessidade de se garantir a efetividade da prestação da tutela jurisdicional de urgência para que flagrante constrangimento ilegal ao direito de liberdade possa ser cessado. 3. In casu, embora não haja nos autos prova plena de que o Paciente possui ou não condições financeiras para arcar com o valor da fiança arbitrada, as particularidades do caso (Paciente desempregado, assistido pela Defensoria Pública) indicam claramente que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu a liberdade. 4. A medida cautelar de fiança não pode subsistir, pois ofende a sistemática constitucional que veda o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas porque não possuem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada, na forma do artigo 350 do Código de Processo Penal. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a liminar anteriormente deferida, garantir ao Paciente a liberdade provisória, sem fiança, mantidas as demais medidas cautelares diversas da prisão aplicadas pelo Juízo de primeiro grau, quais sejam: a) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, b) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 7 (sete) dias sem autorização judicial, c) comparecimento a todos os atos do processo.”
(HC 462867/SP 2018/0197663-8, Relatora: Min. Laurita Vaz – 7.11.2018)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente PAULO HENRIQUE LIMA DE SA sem fiança, mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024